Tribunal: TJSP
Processo: 2268956-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ção – Nesse sentido, aliás, a complementação do termo de vistoria/relatório foi determinada, para esclarecer apontamentos de ambas as partes. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268956-21.2021.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Chavantes - Vara Única; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Chavantes

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em incidente de cumprimento de sentença, de rejeição da alegação de nulidade de vistoria realizada pela Polícia Militar Ambiental. Controvérsia sobre a demarcação de APP, tendo sido determinado que a Polícia Militar Ambiental diligenciasse até o local, e verificasse se o rancho está em área de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal, bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão, em incidente de cumprimento de sentença, de rejeição da alegação de nulidade de vistoria realizada pela Polícia Militar Ambiental. Controvérsia sobre a demarcação de APP, tendo sido determinado que a Polícia Militar Ambiental diligenciasse até o local, e verificasse se o rancho está em área de preservação permanente, de acordo com o Código Florestal, bem como o estado em que se encontra a área – Vistoria realizada sem que as partes fossem informadas previamente – Expediente da Polícia Militar Ambiental acostado aos autos, e agravantes não impugnaram propriamente as constatações da autoridade policial – Falta de acompanhamento da diligência, por si só, não implica nulidade – Prejuízo não demonstrado – Ausência de prestação de informações solicitadas pelos agravantes não tem o condão de tornar nula a vistoria, que é passível de complementação – Nesse sentido, aliás, a complementação do termo de vistoria/relatório foi determinada, para esclarecer apontamentos de ambas as partes. Decisão de 1o grau mantida. AGRAVO DESPROVIDO.